Tribunal: TJMT
Processo: 0036901-36.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036901-36.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDREIA DE ARRUDA KISELS - CPF: 715.993.801-10 (APELANTE), WELLITON SILVA DUARTE - CPF: 012.188.711-13 (APELANTE), JULIMAR CRISTINA BOSS - CPF: 030.017.071-86 (APELADO), FLADISNEY NAZARIO DAS DORES - CPF: 019.750.161-30 (ASSISTENTE), ADRIELE URTADO CEBALHO NAZARIO - CPF: 048.698.891-02 (ASSISTENTE), GIZELE LOPES SURUBI - CPF: 018.401.751-33 (ASSISTENTE), JOSE EDUARDO DE CARVALHO VILELA - CPF: 025.709.441-57 (ASSISTENTE), Rosimeire de Tal (Agente de Saúde) (ASSISTENTE), Emailton Miranda Barbosa (ASSISTENTE), di (ASSISTENTE), José Francisco Rodrigues (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse sobre imóvel localizado no bairro Altos da Glória, Cuiabá/MT, e condenou os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à (i) ilegitimidade ativa da autora para a propositura da ação possessória e (ii) ausência de comprovação dos requisitos legais para a reintegração de posse.

III. Razões de decidir

3. O exercício da posse para fins de tutela possessória exige a demonstração do pleno uso e controle do imóvel, nos termos do art. 1.196 do CC.

4. Documentos constantes dos autos indicam que a autora não exercia a posse do imóvel há anos antes do alegado esbulho, circunstância corroborada por boletim de ocorrência e termo de ajustamento de conduta firmados com a Agência Municipal de Habitação.

5. A autora declarou ter deixado o imóvel para o ex-companheiro quando da separação, sem que este tenha se habilitado no feito como interessado ou testemunha do suposto esbulho, o que reforça a inexistência de posse legítima a ser tutelada.

6. Sendo a posse requisito essencial para a propositura da ação possessória, a ausência desse elemento implica ilegitimidade ativa e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Extinção do feito sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
"Para a propositura de ação possessória, é imprescindível a comprovação do efetivo exercício da posse pelo autor, sob pena de ilegitimidade ativa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ANDREIA DE ARRUDA KISELS e WELLITON SILVA DUARTE, em face da r. sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Esp. em Direito Agrário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0036901-36.2015.8.11.0041 - Cód: 1030240 movida por JULIMAR CRISTINA BOSS, nos termos do art. 487, I, e 561, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido de reintegração de posse, sobre o imóvel localizado no terreno da rua 19, quadra 31, antigo número 14, atual número 15, bairro Altos da Glória nesta comarca da capital; condenando os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, suspenso pelo prazo de 05 anos, ante a concessão do benefício da gratuidade justiça, artigo 98, §3o, do CPC.

Sustenta a parte apelante: em que pese o admirável saber jurídico da magistrada de primeiro grau, não agiu com o costumeiro acerto, pois que não apreciou a preliminar de ilegitimidade da ativa, então deduzida de forma tempestiva no processo em duas oportunidades (id. 91803787 e de id. 123602976); por tratar-se de matéria de ordem pública, não há impedimento legal para que seja ela então apreciada e acolhida por este Tribunal.

Aduz quanto a existência de confissão da Apelada ao não exercício da posse, corroborada pela cópia do boletim de ocorrência incluso ao processo por ela própria de id.57399275 (páginas 20/21 do processo físico), este confeccionado na data de 30/03/2015, no qual ela relata que naquela ocasião já estava separada há aproximadamente 02 ANOS, sendo que o imóvel havia sido deixado para o ex-companheiro.

Necessário apontar também a existência nos autos do documento de id. 57399275 – pág. 63, então um Termo de ajustamento de conduta firmado pela Apelada com a Agência Municipal de Habitação do Município, datado de 10/06/2010, no qual consta a informação que em vistoria realizada pela agência naquela data, foi identificado que a Apelada não estaria ocupando o lote objeto da ação.

Afirmam estar evidenciado a ausência de legitimidade da Apelada para propositura da presente demanda possessória, pois que não se apresenta como titular do direito pretendido, já que confessa e comprova nos autos que 02 anos antes da data do suposto esbulho já não exercia a posse sobre o imóvel, inclusive residindo em outra cidade. Ainda, declara que havia deixado o bem para o ex-companheiro quando da separação, sendo que este jamais se habilitou nos autos como requerente ou interessado, tampouco foi arrolado como testemunha do suposto esbulho.

Pugnam os Apelantes para que reconheça e seja declarada a ilegitimidade ativa da Apelada para a propositura da presente ação possessória, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI do CPC, reformando assim a sentença de primeiro grau.

No mérito, argui que não há no processo nenhum documento que aponte ou corrobore a afirmação de que a Apelada teria procurado o poder municipal visando regularizar o imóvel objeto da lide; eis que não juntou aos autos nem mesmo cópia de um simples requerimento administrativo ou comprovante de protocolo, demonstrando a sua tentativa em regularizar o imóvel. Assim, resta demonstrado que a sentença de piso se baseou em suposições, ignorando as provas que foram produzidas durante a instrução. Portanto, além de não ter comprovado a sua posse, conforme acima demonstrado, a Apelada também não comprovou o esbulho, e sequer a data de sua ocorrência.

Seguem dizendo: há nos autos documentos que comprovam que o exercício da posse pelos Apelantes se deu de forma mansa, pacífica e de boafé, pois que autorizados não só pelo próprio poder público a nele adentrar, como também pelo presidente da Associação dos Moradores do bairro Altos da Glória, onde está situado o imóvel. As declarações de id. 57399276 -pág. 49/51, firmadas pela pessoa de José Francisco Rodrigues, então presidente da associação a época e por vizinhos, fazem prova do acima alegado; bem como as fotografias provam que o imóvel estava totalmente abandonado, e que sequer possuía condições de ser habitado, pois que não possuía banheiro, portas e janelas, tampouco paredes em vários dos cômodos.

Desta feita, as alegações lançadas pela Apelada nos autos são totalmente inverídicas e fantasiosas, já que não se sustentam, inexistindo no processo qualquer prova documental ou mesmo testemunhal que as corrobore.

Segundo os apelantes: extrai-se do depoimento em juízo de id. 120386511, que a Apelada confessa que não exercia a posse do imóvel há pelo menos 02 anos antes do ajuizamento da ação, mais precisamente desde agosto/2012, e que inclusive residia nessa época na cidade de Várzea Grande, conforme acima já demonstrado; assim, ao contrário do que concluiu a sentença de primeiro grau, restou satisfatoriamente comprovado que os Apelantes somente tomaram posse do imóvel objeto da lide, após terem sido autorizados não só pelo Poder Público Municipal a fazê-lo, mas também pelo presidente do bairro, isto em razão de sido ele abandonado pelo beneficiário anterior, no caso a Apelada.

Verifica-se que após preencher todos os requisitos exigidos pelo Município, assim como atender a todos os tramites legais, dentre eles comprovar o exercício da posse e a utilização do bem como moradia, a Apelante Andreia recebeu o TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE, fato este comprovado pelo documento de id. 57399275 – fl. 74, bem como a matrícula do imóvel de id. 57399276 – fl. 113; portanto, desde 2014, ou seja, há mais de 10 anos, a Apelante Andreia exerce a posse justa e de boa-fé do imóvel objeto da lide, sendo inclusive a legítima proprietária desde o ano de 2016.

Por fim, acrescenta que, em tratando-se de pedido de reintegração de posse, devem ser analisados os requisitos legais para a sua concessão, os quais devem ser firmemente seguidos, conforme disposto acima. Sem comprovar aposse, esbulho, data do esbulho e a perda da posse, não há que se falar em deferimento da reintegração, como o fez a magistrada de primeiro grau.

Prequestiona o Artigo 561, do CPC; Artigo 1.200, do CC;

Artigo 489, §1o, inciso IV do CPC.

Requer preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Apelada para a propositura da presente demanda, sendo o feito extinto sem resolução do mérito; subsidiariamente, seja dado provimento ao recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, julgando totalmente improcedente a presente ação de reintegração de posse.

Por fim, requer a condenação da Apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários de sucumbência a serem pagos em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

As contrarrazões foram apresentadas ao (id. 216078278) pugnando pelo desprovimento do presente recurso; alegando que: a preliminar de ilegitimidade ativa foi devidamente analisada e decidida na decisão saneadora. A Apelante teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema naquele momento, não cabendo rediscutir a questão neste recurso, restando preclusa; não restou configurado o abandono informado pelos Apelantes a justificar o esbulho possessório praticado em desfavor dos apelantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ANDREIA DE ARRUDA KISELS e WELLITON SILVA DUARTE, em face da r. sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Esp. em Direito Agrário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0036901-36.2015.8.11.0041 - Cód: 1030240 movida por JULIMAR CRISTINA BOSS, nos termos do art. 487, I, e 561, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido de reintegração de posse, sobre o imóvel localizado no terreno da rua 19, quadra 31, antigo número 14, atual número 15, bairro Altos da Glória nesta comarca da capital; condenando os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, suspenso pelo prazo de 05 anos, ante a concessão do benefício da gratuidade justiça, artigo 98, §3o, do CPC.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; as partes são beneficiárias da concessão de gratuidade de justiça; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo o recurso,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisa-lo.

Malgrado os argumentos dos Apelantes, constata-se que o apelo comporta provimento.

A controvérsia recursal reside, preliminarmente, na alegação de ilegitimidade ativa da Apelada para a propositura da ação possessória, bem como, no mérito, na ausência de comprovação dos requisitos exigidos para a reintegração de posse.

Sustentam os Apelantes que a Apelada não exercia a posse sobre o imóvel quando da alegada turbação, circunstância corroborada por suas próprias declarações e documentos constantes nos autos, a exemplo do boletim de ocorrência de ID 57399275, em que a Apelada informa que há cerca de dois anos não mais ocupava o imóvel, bem como pelo Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a Agência Municipal de Habitação do Município, datado de 10/06/2010, no qual há menção expressa à ausência de ocupação do lote pela Apelada.

A posse, para fins de tutela possessória, é caracterizada pelo exercício pleno dos poderes inerentes à detenção do bem, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil.

No caso dos autos, a Apelada confessa expressamente que não exercia mais a posse sobre o bem há anos antes do alegado esbulho, residindo em outra localidade; assim, afastada sua condição de possuidora, eis que carece a parte de legitimidade para propor a demanda possessória, conforme dispõe o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ainda, constata-se dos autos que a apelada declarou que havia deixado o bem para o ex-companheiro quando da separação, sendo que este jamais se habilitou nos autos como requerente ou interessado, tampouco foi arrolado como testemunha do suposto esbulho.

Sobre o assunto, é a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA. VENDA DO IMÓVEL A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os argumentos apresentados somente por ocasião da interposição da apelação não são passíveis de conhecimento, por importar em inovação recursal. 2. Em sede de ação possessória, o domínio do bem pleiteado é irrelevante, uma vez que o direito tutelado nesta seara processual é a posse. 3. Há de ser reconhecida a ilegitimidade ativa da parte que, na própria inicial, informa que vendeu o imóvel objeto da lide a terceiros e que, por conseguinte, não era mais possuidora do bem, não sendo, portanto, a titular do direito perseguido no feito. 4. Não comportam alteração os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados segundo a ordem de vocação das bases de cálculo e os percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.161336-3/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G) , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2024, publicação da súmula em 05/07/2024)

Importante frisar que, embora a decisão saneadora tenha afastado a preliminar de ilegitimidade ativa, o tema não se encontra precluso, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a ilegitimidade ativa pode ser reconhecida em qualquer fase processual, inclusive de ofício.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Apelada e, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, ACOLHO a presente preliminar.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025